Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713398-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY BRANCO DE ARAUJO E SOUSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Vistos. Intime-se a agravante para esclarecer se ainda remanesce interesse no recurso, considerando que celebrou acordo com a credora agravada, para o pagamento da dívida, o qual já foi inclusive devidamente homologado na origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator